Tribunal: STF
Processo: HC 193490
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 603.539/SC - eDOC 2, p. 227):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente, possuidor de maus antecedentes, que reitera no mundo do crime e demonstra habitualidade delitiva, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
    Busca-se, em suma, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente, por incidência do princípio da insignificância, impondo-se o trancamento da correlata ação penal originária. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, entendo presente hipótese de ilegalidade flagrante, hábil a autorizar a concessão da ordem.
    O paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, pois teria furtado um pacote de carne, avaliado em R$ 50,62 (cinquenta reais e sessenta e dois centavos) de um supermercado, tendo a res furtiva sido posteriormente restituída, sem avarias, à vitima. 
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, nos seguintes termos: 
    “II. A hipótese, cumpre adiantar, é de absolvição. Na moderna filosofia do Direito Penal, fundada no princípio da fragmentariedade (ultima ratio), o estudo analítico da estrutura do crime sofreu significativo impacto: no plano da tipicidade, não é mais suficiente a adequação formal do fato praticado à previsão abstrata do tipo incriminador (preceito primário), exigindo-se, também, a carga de agressão à objetividade jurídica tutelada pela norma. A noção, enfim, de tipicidade material. 
    O princípio da insignificância (bagatela), nesse cenário, atua como causa supralegal de exclusão da adequação típica em sua perspectiva substancial. Os vetores para a incidência do princípio são (a) a nenhuma periculosidade social da ação, (b) a mínima ofensividade da conduta do agente, (c) a inexpressividade da lesão jurídica causada e (d) a ausência de reprovabilidade do fato (cf. STF. HC n. 94.931/PR). 
    No caso, tais vetores estão configurados. 
    A res furtiva (um pacote de carne), avaliada em R$ 50,62 (cinquenta reais e sessenta e dois centavos), foi imediatamente recuperada e restituída à vítima, sem avarias, não havendo lesão efetiva ao patrimônio alheio. A conduta praticada, ademais, não representa efetivo perigo à convivência harmônica em sociedade. O fato, assim, não é criminalmente relevante a justificar a intervenção punitiva do Estado. 
    Cabe salientar que o acusado é tecnicamente primário e, embora responda a ações em andamento, nenhuma delas é pela prática de crimes de furto.
    (…)
    III. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER o acusado das imputações que lhe são feitas na presente ação penal, com base no art. 386, inciso III, do CPP.”
    Divergindo do entendimento primevo, o TJSC, em decisão não unânime, reformou o decisum absolutório, entendendo pela inaplicabilidade do princípio bagatelar, em razão de antecedentes desfavoráveis ao paciente:
    “No caso em tela, embora o valor da res furtiva seja diminuto (R$ 50,62) e inferior a 10% do importe do salário mínimo à época dos fatos (R$ 998,00, Decreto 9.661/19), o Apelado Maicon André Sartor é reincidente e possui outros registros penais em andamento, o que denota maior reprovabilidade do comportamento e torna inviável o reconhecimento da insignificância penal. 
    O Acusado Maicon André Sartor já foi condenado, de forma definitiva, pelo cometimento do delito descrito no art. 329, caput, do Código Penal, tendo sido condenado à pena de 2 meses de detenção, condenação apta a configurar a reincidência (fl. 54). Além disso, ostenta registros penais pela prática dos crimes descritos nos arts. 303, caput, e 309, caput, ambos da Lei 9.503/97 (fl. 52); e 168, caput, do Código Penal (fl. 56). 
    Ademais, a restituição dos bens à Vítima não torna, por si só, a conduta insignificante ao Direito Penal.
      O Supremo Tribunal Federal ensina que "a restituição do bem furtado à vítima não leva à aplicação do princípio da insignificância e à atipicidade material da conduta imputada" (HC 112.224, Rela. Mina. Cármen Lúcia, j. 22.5.12). 
    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça indica que "o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.817.683, Rel. Des. Ribeiro Dantas, j. 27.8.19). O entendimento é costumeiramente reiterado naquela Corte (AgRg no AREsp 573.657, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 3.2.15; AgRg no REsp 1.315.523, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.6.13; e AgRg no REsp. 1.361.878, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 17.9.13). 
    Verificada a reincidência do Apelado Maicon André Sartor e a existência de outras ações penais em andamento, não há como manter a absolvição sumária pela insignificância penal, devendo ser retomado o andamento da ação penal na origem. Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja dado prosseguimento à ação penal contra Maicon André Sartor.” (eDOC.02, fl. 172)
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de pequena monta e foi, logo após a prática delitiva, ressarcido à vitima, sem mácula. 
    Ademais, malgrado tenha o TJSC refutado a alegação de primariedade do paciente, afirmando ser ele tecnicamente reincidente, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância, notadamente quando não demonstrada a contumácia delitiva. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Na espécie, verifico que o único antecedente que pesa contra o acusado, é uma condenação a pena de 2 (dois) meses de detenção pelo crime de resistência (art. 329 do CP), a qual não denota recalcitrância, tanto por sua natureza (bem jurídico tutelado diverso), como pela distância temporal da imputação ora em cotejo (os fatos ensejadores da reincidência remontam a 2013). Por outro lado, a menção a ações penais em trâmite não podem ser consideradas para fins de aferição da tipicidade material da conduta, em homenagem em princípio da presunção de inocência. 
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018)
    “Habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP). Bens de pequeno valor (sucata de peças automotivas, avaliadas em R$ 4,00). Condenação à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão. 3. Registro de antecedentes criminais (homicídio). Ausência de vínculo entre as infrações. Não caracterização da reincidência específica. 4. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 5. Reconhecida a atipicidade da conduta. 6. Ordem concedida para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância.” (HC 126866, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver o acusado, por aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, inclusive, no âmbito da execução penal que perde, desse modo, seu objeto. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente